Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706917-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BROTHER AUTO CENTER E SERVICOS LTDA, EDSON DE ALMEIDA LAUREANO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ PEREIRA DA SILVA, parte autora, contra a decisão (ID 185228123) proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação de indenização por dano patrimonial e moral (processo n. 0703661-65.2023.8.07.0002), que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça e revogou o benefício concedido. O agravante pleiteia a concessão de gratuidade da justiça. Contudo não consta dos autos comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. A presunção da declaração de pobreza é relativa (art. 99, § 3o CPC). A comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A jurisprudência desta E. Corte defende a necessidade da parte em comprovar sua hipossuficiência de recursos como requisito para a concessão da gratuidade de Justiça, por se tratar de presunção relativa (Acórdão 1781583, 07190734220238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). O agravante informou junto à Defensoria Pública (ID 167936286) que declarou Imposto de Renda no último exercício, porém não anexou o comprovante. Também não há comprovante do contrato de aluguel no qual reside, nem mesmo da renda de seu núcleo familiar declarado. O documento apresentado (ID 56116370), em sede de Agravo de Instrumento, apenas se refere à declaração anual do SIMEI, não se confundindo com a Declaração do Imposto de Renda do requerente. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Deste modo, em atendimento ao art. 99, § 2o do CPC, determino à parte recorrente que comprove o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça ou recolha o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital